Tribunal: TJSP
Processo: 1062115-51.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Suspensão do direito de dirigir e cassação da CNH – Pretensão de anulação das penalidades impostas pela autoridade de trânsito – Inadmissibilidade – O impetrante não se desincumbiu de carrear a íntegra dos procedimentos administrativos questionados, ao passo que as autoridades impetradas comprovaram a regularidade do procedimento até o transito em julgado das decisões

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Suspensão do direito de dirigir e cassação da CNH – Pretensão de anulação das penalidades impostas pela autoridade de trânsito – Inadmissibilidade – O impetrante não se desincumbiu de carrear a íntegra dos procedimentos administrativos questionados, ao passo que as autoridades impetradas comprovaram a regularidade do procedimento até o transito em julgado das decisões administrativas – Presunção de veracidade, legalidade e legitimidade do ato administrativo não ilidida no caso – Precedentes desta C. Câmara e Corte – Denegação da segurança mantida, por fundamento diverso – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1062115-51.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRUNO
DE OLIVEIRA SANTOS, são apelados DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - DETRAN e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO
LUIZ PALU.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062115-51.2018.8.26.0053 -Voto no 30132-JV
2
VOTO No 30.132 - JV
APELAÇÃO CIVEL No 1062115-51.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: BRUNO DE OLIVEIRA SANTOS
APELADOS: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO
ESTADO DE SÃO PAULO DETRAN E PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO PAULO
INTERESSADO: SECRETÁRIO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES
DO DSV
MANDADO DE SEGURANÇA Suspensão do direito de
dirigir e cassação da CNH Pretensão de anulação das
penalidades impostas pela autoridade de trânsito

Inadmissibilidade O impetrante não se desincumbiu de
carrear a íntegra dos procedimentos administrativos
questionados, ao passo que as autoridades impetradas
comprovaram a regularidade do procedimento até o transito
em julgado das decisões administrativas Presunção de
veracidade, legalidade e legitimidade do ato administrativo
não ilidida no caso Precedentes desta C. Câmara e Corte
Denegação da segurança mantida, por fundamento diverso
Recurso não provido.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por
Bruno de Oliveira Santos contra ato praticado pelo Diretor do
Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo e do Secretário de
Mobilidade e Transportes Departamento de Operação do Sistema
Viário DSV, consistente na lavratura de Auto de Infração de Trânsito
AIT n.o c 35 0526415, com a instauração de processo administrativo no
61211/2017. Menciona, ainda, outras autuações de trânsito, com
infrações diversas. Objetiva a anulação da pena de suspensão de seu
direito de dirigir e a devolução da CNH, com o cancelamento das
pontuações impostas e anulação das demais autuações de trânsito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062115-51.2018.8.26.0053 -Voto no 30132-JV
3
A r. sentença de fls. 142/145, cujo relatório adoto,
denegou a segurança, reconhecendo a decadência de algumas
infrações e condenou o impetrante ao pagamento das custas, sem a
condenação em honorários advocatícios, consoante o disposto no
artigo 25 da Lei no 12.016/2009.
Inconformado, apela o impetrante, as fls. 148/161,
repisando os mesmos argumentos expendidos na exordial e postula a
reforma da r. sentença. De outro lado, invoca decisum no STF, RE
1.224.374-RS, que reconheceu a existência de repercussão geral e
requer o sobrestamento do processo.
Recurso processado e contrariado (fls.164/169).
É o relatório.
Narra o impetrante, em sua inicial, que foi autuado
em 13 de setembro de 2016, por se recusar a fazer o teste do
etilômetro, com fundamento no art. 277, do Código de Trânsito
Brasileiro, consoante Auto de Infração C350526415 (fl. 25, cópia
ilegível). Na sequência, alega que recebeu a notificação referente ao
processo de suspensão do direito de dirigir, apresentou defesa (em
29/12/2016), ao se envolver em acidente de trânsito em 28/10/2018,
teve ciência do bloqueio e suspensão de sua CNH, apesar de indicar a
existência de boletim de ocorrência (fl. 02) tal documento não se
encontra nos autos.
O recorrente carreou aos autos cópias de algumas
peças
de
dois
processos
administrativos
nos
61211/2017
e
4555820/2016 (fls. 27/42), além de documentos relacionados a
pesquisa de pontos na CNH, que consta ter atingido o limite da
pontuação e consulta de medidores de velocidade (fls. 43/51).
Por sua vez, as autoridades apontadas como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062115-51.2018.8.26.0053 -Voto no 30132-JV
4
coatoras, a Municipalidade de São Paulo (fls. 85/97) e o DETRAN (fls.
104/134), demonstraram a regularidade das autuações de trânsito, o
envio das notificações ao impetrante, o respeito aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, as decisões finais dos processos
administrativos pela manutenção da suspensão do direito de dirigir (em
23/03/2017 fl. 125) e da cassação da CNH (em 29/03/2017 fl. 110),
bem como o respectivo transito em julgado (fls. 117 e 133).
Os
processos
administrativos
de
trânsito
encontram respaldo nos artigos 280 e seguintes, da Lei Federal no
9.503/97, regulamentada por Resoluções do CONTRAN.
De forma que, verificada a ocorrência de infração
de trânsito, o agente público deve lavrar o respectivo auto, notificando
o autuado na mesma ocasião, se possível, ou enviando notificação da
autuação ao proprietário do veículo para que apresente defesa, em
regra por via postal ou pelo sistema de notificação eletrônica (neste
último caso a partir da implementação do sistema previsto na Lei
federal no 13.281/16 e na Resolução CONTRAN no 622, de
06/09/2016). Se não acolhida a defesa é expedida a outra notificação
referente à penalidade imposta, para esgotamento dos recursos
administrativos e, após será aplicada a penalidade e efetuado o
cadastramento no RENACH (Registro Nacional de Carteira de
Habilitação).
Nas informações o DETRAN esclarece “que não
procede à suspensão ou cassação do direito de dirigir sem que
anteriormente tenha sido concluído o procedimento administrativo de
apuração da infração de trânsito, seja em razão da inércia do acusado,
seja por ter sido rejeitada sua defesa. No presente caso, o impetrante
cometeu infração ao artigo 263, do Código de Trânsito Brasileiro,
incidindo em hipótese que prevê a pena de cassação do direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062115-51.2018.8.26.0053 -Voto no 30132-JV
5
dirigir. Por essa razão, houve a instauração de procedimento
administrativo, que se encontra transitado em julgado.” (fl. 102)
Nesse âmbito, cumpre destacar que o apelante
sequer colacionou aos autos a íntegra dos processos administrativos
questionados, trazendo escassas cópias (fls. 27/42).
Destarte, foi constatada a notificação do impetrante
da instauração dos procedimentos e das decisões proferidas, tendo
oportunidade para exercer o seu direito de defesa e ao contraditório,
mediante o protocolo de defesas e recursos cabíveis de forma
tempestiva.
Não há, portanto, que se cogitar no cancelamento
ou nulidade das pontuações e das infrações cometidas pelo
impetrante, pois o ato administrativo praticado pelo agente de trânsito
está revestido de legalidade, veracidade e legitimidade, não havendo
razão alguma que pudesse inquiná-los de irregular.
Nesse diapasão, há precedentes desta C. Câmara
e Corte:
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Impetrante
que
sustenta
indevida
a
instauração
de
procedimento de suspensão do seu direito de
dirigir, eis que ausente prévia comunicação da
infração para que pudesse indicar o real condutor-
infrator, com cerceamento do seu direito de defesa
e imposição de penalidade antes do trânsito em
julgado administrativo. Sentença que julga a
demanda
improcedente.
Inconformismo.
Afastamento. 1. Apelação redigida de forma
genérica, que não tece uma linha contra o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062115-51.2018.8.26.0053 -Voto no 30132-JV
6
entendimento adotado pelo julgador sentenciante.
Ausência
de
impugnação
específica
dos
fundamentos da sentença. Ofensa ao princípio da
dialeticidade recursal. Denegação de seguimento
do recurso. Precedentes. 2. Recurso que, mesmo
se conhecido, não implicaria a reversão do julgado,
diante
da
inexistência
de
documentos
que
corroborem a tese defendida pelo impetrante. Autor
que se vale de alegações genéricas nos autos,
furtando-se de demonstrar que seu endereço se
encontrava devidamente atualizado para fins de
recebimento das notificações de trânsito. Não
afastada a presunção juris tantum de veracidade
que
recai
sobre
a
atuação
administrativa
hostilizada. Ausência de prova pré-constituída do
direito reclamado. Órgão autuante sequer partícipe
do processo. 3. Sentença mantida. Apelo não
conhecido.
(Apelação
Cível
1006740-31.2019.8.26.0053; Relator Oswaldo Luiz
Palu; Órgão Julgador: Data do Julgamento:
08/09/2020).
MANDADO DE SEGURANÇA CNH Impetração
que
visa
à
anulação
do
procedimento
administrativo de cassação do direito de dirigir -
Prova dos autos que demonstra o envio das
notificações (de instauração e do resultado da
cassação) à Impetrante, no endereço constante
nos cadastros do órgão de trânsito Inteligência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062115-51.2018.8.26.0053 -Voto no 30132-JV
7
artigo 282, §1o do CTB - Atos administrativos que
gozam de presunção de legitimidade e de
veracidade, competindo a quem os impugna
demonstrar a inobservância dos preceitos legais, o
que, no presente caso, foi alegado, mas não
comprovado
Precedentes desta C. Corte - R.
Sentença mantida. Recurso improvido. (Apelação
Cível 1013710-81.2018.8.26.0053; Relator Carlos
Eduardo Pachi; Data do Julgamento: 10/08/2020).
APELAÇÃO
MANDADO DE SEGURANÇA

Suspensão da habilitação
Alegação de que o
recurso
administrativo
foi
apresentado
tempestivamente
Falta de comprovação

Princípios da legitimidade e veracidade do ato
administrativo
Ônus processual encartado ao
apelante, "ex vi" do art. 1o da Lei no 12.016/09 e do
art. 373, I, do CPC Sentença mantida Recurso
não
provido.
(Apelação
Cível
1011358-30.2019.8.26.0114;
Relator
Marcos
Pimentel
Tamassia;
Data
do
Julgamento:
22/04/2020).
MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DO
DIREITO DE DIRIGIR. Pleito pelo impetrante de
anulação do ato de cassação de sua CNH.
Alegação pelo impetrante de que não foi notificado
das infrações de trânsito que culminou na
instauração do processo administrativo, tampouco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062115-51.2018.8.26.0053 -Voto no 30132-JV
8
foi notificado da instauração do procedimento
administrativo. Alegação, ainda, pelo impetrante de
que as autuações devem recair sobre o proprietário
do veículo, pois se trata de violação de normas de
manutenção do automóvel e suas condições de
regularização, bem como que o procedimento
administrativo pende de julgamento. R. sentença
concessiva da segurança. Reforma. Processo
administrativo de cassação do direito de dirigir que
já se encontra transitado em julgado. Inexistência
de recurso administrativo pendente de julgamento.
Multas que não se referem às normas de
manutenção do automóvel e suas condições de
regularização. Notificação das multas/autuações de
trânsito, bem como da instauração, julgamento e
trânsito em julgado do procedimento administrativo
de cassação do direito de dirigir enviadas para o
endereço fornecido pelo impetrante e constante da
base de dados do DETRAN. Ato administrativo que
goza de presunção de veracidade, devendo ser
mantido.
REEXAME
NECESSÁRIO
PROVIDO. (Remessa
Necessária
Cível
1048581-06.2019.8.26.0053; Relatora Flora Maria
Nesi Tossi Silva; Data do Julgamento: 17/04/2020).
O pleito de sobrestamento do feito não comporta
guarida, pois a questão em debate no RE 1.224.374-RS, em que foi
reconhecida a existência de repercussão geral o “tema 1079” trata da
“Constitucionalidade do art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062115-51.2018.8.26.0053 -Voto no 30132-JV
9
incluído pela Lei no 13.281/2016” e neste mandamus a discussão gira
em torno da cassação do direito de dirigir, infração ao artigo 263 do
Código de Trânsito Brasileiro.
Ausente direito líquido e certo a amparar a
pretensão do impetrante, de rigor, portanto, a denegação da
segurança, por fundamento diverso da r. sentença.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator